Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808778-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACINTO DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE QUE ABUSOU DE SUA FILHA DE FORMA CONTINUA DURANTE 03 ANOS (2017, 2018 e 2019) – FATO REVELADO PELA MENOR SOMENTE APÓS A SEPARAÇÃO ENTRE SEU PAI E SUA MÃE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU SUA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Alberto Silva Vasconcelos, em favor do nacional JACINTO DA SILVA REIS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o im,petrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/05/2020, em razão de suposto cometimento de crime de abuso tendo como vítima sua filha de 15 (quinze) anos, fato ocorrido nos anos de 2017 a 2019.

Alega, que sua prisão cautelar foi decretada sem qualquer fundamentação concreta, baseada apenas no depoimento da tia da menor.

Sustenta, que goza de condições favoráveis, requerendo a concessão de contramandado, para que responda em liberdade o processo. Juntou documentos.

Na
ID 3588261 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3613577, constando manifestação do Ministério Público, ID 3651839, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JACINTO DA SILVA REIS, acusado de
suposto cometimento de delito capitulado nos art. 217-A, c/c 69, ambos do CPB, sustentando a tese de ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia preventiva.

Consta da denúncia, ID 3613580, que o paciente
praticou atos libidinosos, reiteradas vezes, contra sua filha S. de J. M. R., atualmente com 13 (treze) anos de idade, fato ocorrido no Município de Curionópolis/PA, entre os anos de 2017, 2018 e 2019, ou seja, desde que a ofendida era uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade, que somente foi revelado por ela à sua tia, Eloide Gonçalves Mota, após ele ter se separado de sua mãe.

O crime de estupro de vulnerável causa profundo abalo psicológico na vítima, principalmente quanto o agente se aproveita da relação de confiança familiar para perpetrar os atos e, portanto, constitui-se em fundamentos idôneos para decretação de sua custódia preventiva.

Nesse sentido elencamos os fundamentos expostos na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ID 3613581,
in vesbis
:

“Outrossim, há elementos que indicam o denunciado como sendo o autor do delito (indícios de autoria), pelas declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e pelas palavras da vítima. Como relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observo que caso o representado continue em liberdade, não só a vítima, mas também seu irmão de tenra idade (que prestou declaração no inquérito policial) continuarão em constante perigo, o que traz claros riscos às suas integridades física e mental.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal pelas seguintes razões: ......

Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para conveniência da instrução criminal, haja vista que o conforme relatado pela vítima e seu irmão, ambos foram ameaçados pelo denunciado a não tornarem público os possíveis crimes, bem como a genitora da vítima relatou eu seu depoimento em inquérito policial que o Jacinto apresentava um temperamento forte e que se chateava por qualquer situação.”

Data venia,
a custodia cautelar foi decretada em decisão com fundamentação idônea, que demonstra a forma ardilosa, fria e calculista utilizada pelo paciente em ameaçar a menor, que é sua filha, fato que perdurou por 03 (três) anos, estando, portanto, lastreada em elementos extraído dos autos, consubstanciado no depoimentos da vítima e seu irmão, não se mostrando presente qualquer ilegalidade capaz de justificar o acolhimento do pedido, sendo igualmente inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O modus operandi do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia. Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Processo RHC 119485/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0314656-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 03/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019) (grifo nosso)

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO HC N.º 528.214/PR COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente foi preso, no dia 01/08/2018, em decorrência de decreto de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, e condenado nas sanções penais previstas no art. 35, c.c art. 40, inciso VI (fato 01), e art. 33, c.c art. 40, inciso VI, na forma do artigo 71 (fatos 02, 03 e 04), todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) reclusão, em regime inicial fechado, vedado o apelo em liberdade.

2. A legalidade do decreto de prisão preventiva, antes da condenação, já foi reconhecida pela Sexta Turma no julgamento do HC 473.507/PR, da minha relatoria, DJe 07/03/2019, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, porque ao Paciente são imputadas as condutas de tráfico e associação para o tráfico em larga escala na localidade.

3.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 528214/PR HABEAS CORPUS 2019/0246881-2 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 19/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 01/10/2019) (grifo nosso)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, conheço do
writ
o denego.

É o voto.

Belém, 28/09/2020